Tribunal: TJES
Processo: 5014271-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014271-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: MARIO DA SILVA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5014271-90.2024.8.08.0000
Juízo de origem: Vara da Fazenda Pública de Colatina
Recorrente: Município de Colatina
Recorrido: Mário da Silva

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS REMANESCENTES. PROSSEGUIMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. SISBAJUD. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Colatina contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu a busca de ativos via SISBAJUD e determinou o arquivamento do feito, sob o fundamento de que a cobrança de honorários advocatícios e custas remanescentes deveria ocorrer em autos apartados, além da incidência do Tema 1184 do STF.

O agravante sustenta a possibilidade de execução das verbas acessórias nos próprios autos, a exigibilidade dos honorários e custas mesmo após a quitação do débito principal e a desnecessidade de esgotamento de diligências para uso do SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a execução de honorários advocatícios e custas processuais pode prosseguir nos próprios autos da execução fiscal após a quitação do débito principal; (ii) saber se é cabível a utilização do sistema SISBAJUD sem prévio esgotamento de diligências extrajudiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A extinção da execução fiscal pressupõe a satisfação integral do crédito, incluindo custas e honorários, não sendo possível o arquivamento prematuro sem quitação dos consectários legais.
5. Os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado, podendo ser executados nos próprios autos ou em apartado, conforme faculdade prevista nos arts. 23 e 24, §1º, da Lei nº 8.906/94.
6. A aplicação do Tema 1184 do STF é inadequada quando já há título judicial formado e fase avançada de satisfação do crédito, não autorizando o arquivamento da execução.
7. A utilização do SISBAJUD é medida que assegura efetividade e celeridade, sendo prescindível o prévio esgotamento de diligências, conforme entendimento do STJ (Tema 425).
8. A decisão agravada compromete a efetividade da tutela jurisdicional e a satisfação integral do crédito público.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“1. É legítimo o prosseguimento da execução fiscal nos próprios autos para cobrança de honorários advocatícios e custas processuais remanescentes, mesmo após a quitação do débito principal.
2. A utilização do sistema SISBAJUD independe do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, como instrumento de efetividade da execução.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 8.906/94, arts. 23 e 24, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 0027180-38.2013.8.13.0344, Rel. Des. Maurício Soares, j. 24.03.2022; STJ, Tema 425; STF, Tema 1184; STF, ADI 1194.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

PROCESSO Nº

5014271-90.2024
.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADO:
MÁRIO DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no Relatório, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende o
MUNICÍPIO DE COLATINA
(ID 9848849), ver reformada a decisão interlocutória (ID 12620265) que, em sede de ação de execução fiscal, indeferiu o pedido de busca de ativos financeiros via sistema SISBAJUD e determinou o arquivamento do feito, sob o fundamento de que a execução de honorários advocatícios e custas processuais remanescentes deve ser processada em autos apartados perante o juízo cível comum, bem como em razão do baixo valor do crédito (Tema 1184/STF).

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) a plena possibilidade de execução dos honorários advocatícios sucumbenciais nos mesmos autos da ação em que foram fixados, nos termos do art. 24, § 1º, da Lei nº 8.906/94; (ii) que o crédito de natureza alimentar do procurador público e as custas processuais não perdem sua exigibilidade em razão da quitação do tributo principal; (iii) a inaplicabilidade do Tema 1184 do STF ao caso concreto, uma vez que já existe título judicial consolidado e o processo encontra-se em fase avançada de satisfação do crédito; (iv) a necessidade de utilização do sistema SISBAJUD como meio célere e eficaz para a localização de bens do devedor, independentemente do esgotamento de diligências extrajudiciais.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de transcurso de prazo (ID 15477208).

Decisão de ID 12620265 deferindo a antecipação da tutela recursal para sustar os efeitos da decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em análise, passo ao enfrentamento do mérito.

O Município de Colatina ajuizou execução fiscal em face de Mario da Silva visando o recebimento de créditos tributários de IPTU e TSU. No curso do processo, houve o reconhecimento da quitação do débito principal por meio de parcelamento administrativo, sobrevindo sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito, condenando, todavia, o executado ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa.

A decisão hostilizada indeferiu o prosseguimento da execução quanto a tais verbas acessórias e o pedido de penhora online, sob o fundamento de que o baixo valor do remanescente atrairia a incidência do Tema 1184 do STF, devendo eventual execução de honorários ocorrer em via própria.

Cinge-se a irresignação postada neste recurso em aferir a via adequada para o prosseguimento dos atos executórios, nos próprios autos, para a satisfação das verbas acessórias (honorários e custas), bem como a viabilidade da utilização de sistemas eletrônicos de busca de ativos financeiros.

Conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a qual adoto como reforço argumentativo, a extinção de demanda executória pressupõe a satisfação integral de todos os consectários da condenação.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - DÉBITO NÃO ATUALIZADO - FALTA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE. - A extinção das demandas executórias pressupõe o pagamento do débito principal, devidamente corrigido, das custas processuais e dos honorários advocatícios - Tendo sido depositado apenas o valor do débito principal, sem a devida atualização, deixando o executado de pagar, também, os valores acessórios, deve a execução fiscal prosseguir, até que seja comprovada a satisfação integral do crédito.” (TJ-MG - Apelação Cível: 00271803820138130344 Iturama, Relator.: Des.(a) Maurício Soares, Data de Julgamento: 24/03/2022).

Como se depreende, a conclusão externada baseia-se na interpretação de que o crédito público e seus acessórios gozam de indisponibilidade e exigibilidade plena, não podendo o feito ser extinto prematuramente sem a quitação das custas e honorários, sob pena de violação ao princípio da causalidade.

Em casos análogos, restou decidido que mesmo havendo bloqueio judicial do principal, a falta de pagamento dos honorários impede a extinção: “deve a execução fiscal prosseguir, até que seja comprovada a satisfação integral do crédito” (TJ-MG - AC: 10106170011063001 MG, Rel. Maurício Soares).

Registre-se, ainda, que constitui faculdade conferida ao procurador a execução dos honorários advocatícios nos mesmos autos da ação em que tenha atuado porque os artigos 23 e 24 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), dispõem que os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado, cuja execução pode ser promovida nos mesmos autos ou em apartados, conforme sua conveniência:

“Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte [...]”.

“Art. 24. [...] § 1º A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier”.

Saliente-se que quando do julgamento da ADI nº 1194, o Pleno do STF declarou a inconstitucionalidade de dispositivos que limitavam a liberdade contratual quanto à destinação dos honorários, todavia, o artigo 24, §1º, da Lei nº 8.906/1994 continua plenamente válido.

Portanto, não há que se falar em execução de honorários advocatícios em Vara Cível como decidido na origem, tendo em vista que constitui faculdade do Procurador executar a verba nos próprios autos da execução fiscal onde houve sua atuação profissional.

No caso, observa-se que o executado quitou administrativamente o tributo, mas remanesce devedor das custas finais e da verba honorária sucumbencial. A aplicação do Tema 1184 do STF mostra-se inapropriada à espécie, pois tal tese visa racionalizar o
ajuizamento
de novas execuções, não autorizando o arquivamento de processos onde já há sentença condenatória transitada em julgado quanto aos acessórios.

Ademais, a utilização do sistema SISBAJUD é medida que prestigia a celeridade e a efetividade da jurisdição, sendo prescindível o esgotamento de diligências extrajudiciais para o seu deferimento, conforme entendimento consolidado pelo STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 425).

Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, tendo em vista que o arquivamento prematuro impede a justa remuneração da Procuradoria Municipal e o ressarcimento das despesas processuais adiantadas pelo Erário.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, determinando o regular prosseguimento da execução nos próprios autos para cobrança das custas processuais e honorários advocatícios, autorizando-se o acesso ao sistema SISBAJUD.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)